Tribunal: TJMT
Processo: 0002783-10.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002783-10.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAILTON SALDANHA DA SILVA - CPF: 018.459.281-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL PARA RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO POR CÔNJUGE NO ENDEREÇO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA EM POLICIAMENTO OSTENSIVO. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu condenado pela 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de desobediência (art. 330 do CP). A defesa argui, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa e nulidade absoluta da audiência de instrução por ausência de intimação pessoal do réu; no mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se, expirado o período de prova da suspensão condicional do processo sem decisão formal de revogação, o prazo prescricional retoma automaticamente seu curso, configurando a prescrição da pretensão punitiva retroativa; (ii) estabelecer se a intimação do réu para audiência de instrução, realizada por intermédio de sua cônjuge no endereço residencial atualizado, gera nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal; e (iii) determinar se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional suspenso por força do sursis processual (art. 89, § 6.o, da Lei n.o 9.099/95) somente retoma seu curso a partir da decisão judicial que revoga formalmente o benefício, em observância ao princípio do paralelismo das formas: se a suspensão decorre de pronunciamento jurisdicional, sua cessação exige, necessariamente, novo pronunciamento da mesma natureza, não havendo espaço para retomada automática do cômputo prescricional.

4.

No caso concreto, somados os períodos em que o prazo prescricional efetivamente fluiu — do recebimento da denúncia (24/07/2019) ao início do sursis (01/11/2019) e da revogação formal do benefício (24/10/2024) à publicação da sentença condenatória (14/07/2025) —, o total apurado é de aproximadamente 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias, lapso muito inferior ao prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável à pena de 15 dias de detenção, razão pela qual não há extinção da punibilidade.

5.

A intimação do réu realizada por intermédio de sua cônjuge, no endereço residencial por ele atualizado nos autos, com a fé pública do oficial de justiça certificando a promessa de repasse da informação, é apta a gerar presunção de conhecimento da solenidade, especialmente quando a dificuldade de localização pessoal decorreu de circunstância exclusivamente imputável ao próprio acusado, que se ausentou do domicílio sem prévio aviso ao juízo.

6.

O direito de presença do réu na audiência de instrução não possui caráter absoluto e sua ausência não invalida o ato processual quando a defesa técnica comparece, participa ativamente da instrução e não demonstra prejuízo concreto à defesa, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

7.

A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes configura conduta penalmente típica (art. 330 do CP), não podendo o direito à não autoincriminação ser invocado como excludente de ilicitude, na forma da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.060 (REsp 1.859.933/SC).

8.

Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o contraditório, harmônicos entre si e corroborados por confissão extrajudicial do réu e pelos documentos de registro da ocorrência, constituem prova suficiente e idônea para fundamentar o édito condenatório, não havendo presunção de parcialidade decorrente, isoladamente, da condição funcional dos agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1.

A retomada do prazo prescricional suspenso em razão da suspensão condicional do processo exige decisão judicial expressa que restabeleça o curso da ação penal, em observância ao princípio do paralelismo das formas, sendo inadmissível sua retomada automática ao término do período de prova.

2.

A intimação do réu por intermédio de cônjuge, no endereço residencial constante dos autos e certificada por oficial de justiça, gera presunção de conhecimento do ato processual, sendo legítima a decretação de revelia quando a ausência à audiência decorrer de circunstância imputável exclusivamente ao próprio acusado.

3.

A ausência do réu na audiência de instrução não gera nulidade quando a defesa técnica esteve presente, participou ativamente do ato e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa.

4.

A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura o crime previsto no art. 330 do Código Penal, sendo incabível a invocação do direito à não autoincriminação como excludente de ilicitude.

5.

Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com os demais elementos de prova e colhidos sob o contraditório, são idôneos para sustentar a condenação criminal, sem que a condição funcional dos depoentes implique presunção de parcialidade."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.o, incs. LIV e LV; CP, arts. 107, IV, 109, VI, e 330; CPP, arts. 155, 367, 386, VII, 563 e 565; Lei n.o 9.099/1995, art. 89, § 6.o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.498.034/RS (Tema Repetitivo n.o 920), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3.a Seção, julgado em 25/11/2015; STJ, AgRg no HC 514.499/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.a Turma, julgado em 28/09/2021; STJ, AgRg no HC 816.197/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.a Turma, julgado em 12/06/2023; STJ, AgRg no HC 632.230/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.a Turma; STJ, REsp 1.859.933/SC (Tema Repetitivo n.o 1.060), Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3.a Seção, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.a Turma, julgado em 19/09/2023; STJ, RHC 65.965/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.a Turma, julgado em 14/08/2018; TJ-MT, Apelação Criminal n.o 0006673-86.2015.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3.a Câmara Criminal, julgado em 24/02/2025; TJ-MT, N.U 1037712-52.2022.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1.a Câmara Criminal, julgado em 02/07/2024; TJ-MT, N.U 0003818-35.2014.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3.a Câmara Criminal, julgado em 18/09/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ADAILTON SALDANHA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADAILTON SALDANHA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 0002783-10.2018.8.11.0015, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 330 do Código Penal
, à pena de
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Na mesma oportunidade, o apelante foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por meio das razões recursais (ID 334391924), a i. Defensoria Pública argui,
preliminarmente
,
a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva
estatal, na modalidade
retroativa
, ao argumento de que, encerrado o período de prova do
sursis
processual em 01/11/2021 sem revogação formal, o prazo prescricional de três anos teria retomado o seu curso a partir dessa data, consumando-se antes da prolação da sentença condenatória (14/07/2025), nos termos do art. 109, VI, do Código Penal; e a
nulidade por cerceamento de defesa
, por ausência de intimação pessoal do apelante da audiência de instrução realizada em 08/05/2025. No mérito, almeja a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória.
Por fim, prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 334391928), o Ministério Público requereu fosse negado provimento ao apelo, sustentando, nesse desiderato: (i) a inocorrência de prescrição retroativa, pois o prazo prescricional somente é retomado com a decisão judicial que revoga formalmente o
sursis
, o que ocorreu em 24/10/2024, de modo que o lapso total percorrido entre os marcos seria de 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias; (ii) a regularidade da audiência de instrução e julgamento, porquanto o réu mudou de endereço sem comunicar o Juízo e a intimação foi cumprida no endereço atualizado, com recebimento pela esposa, sendo aplicável o art. 367 do Código de Processo Penal; e (iii) a suficiência das provas para a condenação, dada a coesão e harmonia dos depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 340941857, opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo

desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se, de início, que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado pela i. Defensoria Pública, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante
ADAILTON SALDANHA DA SILVA
foi condenado pela prática do crime de
desobediência
, previsto no art. 330 do CP. Segundo a narrativa da denúncia, em 18 de abril de 2017, por volta das 02h00min, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo no bairro Jardim Umuarama II, em Sinop/MT — localidade reconhecida, à época, pela elevada incidência de criminalidade, notadamente o tráfico de entorpecentes.

Ao visualizarem o sentenciado conduzindo a motocicleta Honda/Titan, cor cinza, placa KAL-6811, os agentes públicos, diante de atitude suspeita, emitiram sinais sonoros e luminosos para fins de abordagem. O increpado, contudo, ao notar a aproximação da viatura, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade.

Após acompanhamento tático, o apelante perdeu o controle do veículo, vindo a cair no cruzamento das Avenidas João Pedro Moreira de Carvalho e Central, momento em que foi interceptado e detido. No ato da abordagem, constatou-se que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que o licenciamento da motocicleta estava irregular.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas no recurso.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL (MODALIDADE RETROATIVA)

Como questão prejudicial de mérito, a i. defesa técnica pugna pela declaração da extinção da punibilidade de
ADAILTON SALDANHA DA SILVA
, sob o argumento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. VI, ambos do Código Penal.

Sustenta, em síntese, que o exaurimento do período de prova da suspensão condicional do processo em 01/11/2021 — sem a prolação de decisão formal de revogação — deveria ensejar a retomada automática do curso do prazo prescricional a partir do referido marco. Sob essa premissa, aduz que entre o termo final do período de prova e a publicação da sentença condenatória (14/07/2025) teria transcorrido lapso superior a 3 (três) anos, extrapolando o prazo prescricional relativo à pena aplicada de 15 (quinze) dias de detenção.

Em reforço à tese, invoca precedente da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal (N.U. 0008498-33.2018.8.11.0015, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 18/09/2025), que admite a retroação da fluência prescricional à data do encerramento do período de prova quando a decisão revogatória for proferida em momento ulterior.

A insurgência, todavia,
não prospera
.

Da análise dos autos, extraem-se os seguintes marcos processuais relevantes:
(i)
recebimento da denúncia, em
24/07/2019
(ID 334391038 — págs. 71/72);
(ii)
início da suspensão condicional do processo, em
01/11/2019
(ID 334391038 — pág. 80), ocasião em que o acusado anuiu às condições propostas pelo Ministério Público, pelo prazo de 2 (dois) anos;
(iii)
término do período de prova, em
01/11/2021
;
(iv)
revogação formal do benefício, em
24/10/2024
(ID 334391874); e
(v)
prolação da sentença condenatória, em
14/07/2025
(ID 334391909).

Verifica-se, ainda, que o Ministério Público, em
25/05/2022
, noticiou o descumprimento das condições impostas, em razão da prática de novos delitos no curso do
sursis
processual, e requereu a revogação do benefício (ID 334391049).

Na sequência, a Defensoria Pública, em
22/06/2023
, requereu a extinção da punibilidade do réu ou, subsidiariamente, sua intimação pessoal para apresentar justificativas acerca do alegado descumprimento (ID 334391854).

O d. magistrado singular, em
20/12/2023
, indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade e determinou a intimação pessoal do apelante (ID 334391858). Regularmente cientificado em
05/06/2024
(ID 334391866), o réu permaneceu inerte, sobrevindo, por fim, a decisão de revogação do benefício em
24/10/2024
(ID 334391874).

A controvérsia reside na definição do
dies

a quo
para a retomada da contagem prescricional após a suspensão prevista no art. 89, § 6.o, da Lei n.o 9.099/95.

É cediço que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o término do período de prova, desde que o descumprimento tenha ocorrido durante sua vigência. Esse entendimento encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
Recurso Especial n.o 1.498.034/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema Repetitivo n.o 920
)
, estabeleceu a seguinte tese:

“
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”.
(STJ – REsp 1.498.034/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 3a Seção, Julgado em 25/11/2015) – grifei.

Quanto aos reflexos prescricionais, a orientação da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que a fluência do prazo não é automaticamente restaurada pelo mero decurso do período de prova ou pelo descumprimento das condições impostas. Em observância ao princípio do paralelismo das formas, a retomada da prescrição
exige decisão judicial formal que restabeleça o curso do processo
.

Nesse diapasão,
o restabelecimento da contagem prescricional somente ocorre com a publicação da decisão que revoga o benefício
, não retroagindo ao final do período de prova:

“
No que diz respeito à prescrição, tem-se que sua "suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas, apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo
" (AgRg no HC n. 632.230/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021)”
(STJ - AgRg no HC: 816197 SP 2023/0124556-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023) – grifei.

No mesmo sentido, esta c. Terceira Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso vem adotando a tese da impossibilidade de revogação automática do benefício e, por conseguinte, da necessidade de decisão judicial formal para o reinício da fluência do prazo prescricional:

“(...) (i) O prazo prescricional da pretensão punitiva suspende-se durante o período de sursis processual, nos termos do art . 89, § 6o, da Lei n. 9.099/1995. (ii) A suspensão condicional do processo pode ser revogada após o período de prova, desde que o motivo seja anterior ao seu término (Tema 920/STJ), reiniciando-se a contagem da prescrição com a publicação da decisão de cassação do benefício. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00066738620158110006, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2025) – grifei.

Da mesma forma, na Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, foi julgado o RAC 0006001-84.2015.8.11.0004, em 27/01/2026, como se verifica no trecho a seguir da ementa do julgado:

“
1. A suspensão condicional do processo suspende o curso da prescrição durante sua vigência e,
revogado o benefício
, a contagem é retomada
a partir da decisão revogatória
.
” (N.U 0006001-84.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026) – grifei.

Portanto, a despeito da existência de corrente divergente nesta Corte Estadual que defende a retroação do marco prescricional ao termo final do período de prova do
sursis
processual, esse não é o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça.

Sob o prisma do princípio do paralelismo das formas, se a suspensão do processo e do prazo prescricional decorre de decisão judicial; a retomada, por simetria, exige novo pronunciamento jurisdicional. Admitir o restabelecimento automático da contagem sem o devido crivo judicial importaria na criação de causa interruptiva não prevista no rol taxativo da legislação penal, gerando insegurança jurídica quanto ao
dies a quo
da pretensão punitiva estatal.

Desse modo, enquanto não houver decisão judicial que restabeleça o curso da ação penal, o prazo prescricional, suspenso nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/1995, permanece interrompido.

Portanto, no caso ora em análise, o cômputo da prescrição deve ser assim delineado: (i) do recebimento da denúncia (24/07/2019) à suspensão do processo (01/11/2019) – transcurso de 3 (três) meses e 8 (oito) dias; e (ii) da decisão de revogação do benefício (24/10/2024) à publicação da sentença condenatória (14/07/2025) – transcurso de cerca de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias.

Somados os períodos em que o prazo efetivamente fluiu, obtém-se o total de 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias. Considerando que a pena aplicada atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, inc. VI, do CP), evidencia-se que não houve o decurso do lapso necessário para a extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a prejudicial arguida.

2.

DA PRELIMINAR
: NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU

A i. defesa sustenta, ainda, a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada em 08/05/2025. Sustenta, em síntese, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5.o, incs. LIV e LV, da CF), ao argumento de que o apelante não foi intimado pessoalmente, mas por intermédio de sua esposa, o que não assegura que ele efetivamente tenha tomado conhecimento da solenidade.

A prefacial, todavia,
não comporta
acolhimento
.

O exame do caderno processual revela que, após descumprir as condições da suspensão condicional do processo, o apelante alterou seu domicílio sem comunicação ao juízo – fato constatado quando determinada a sua intimação pessoal para apresentar justificativas e, expedida carta precatória para Uberlândia/MG, a ser cumprida no endereço até então constante dos autos, sua irmã informou seu novo paradeiro em Sinop/MT (ID 334391863 — Pág. 6). Localizado o novo endereço, o apelante foi intimado em 05/06/2024 (ID 334391866 - Pág. 1), todavia, deixou transcorrer
in albis
o prazo, o que ensejou a revogação do benefício e a designação de audiência de instrução e julgamento.

Quanto à intimação para a referida audiência, o oficial de justiça certificou que, ao diligenciar no endereço atualizado do réu, foi atendido pela esposa dele, Sra. Fabiele Barbosa, a qual informou que o acusado encontrava-se fora da urbe por razões laborais e estava inacessível por meios eletrônicos, comprometendo-se, todavia, a entregar-lhe a contrafé e informá-lo sobre a solenidade (ID 334391891).

Diante do não comparecimento do acusado, o juízo singular decretou sua revelia com fulcro no art. 367 do Código de Processo Penal.

Escorreita a decisão. A ciência do ato processual por intermédio de cônjuge, no endereço residencial declinado nos autos, aliada à fé pública do meirinho, gera presunção de conhecimento da solenidade. Ademais, é dever das partes manter seus endereços atualizados perante o juízo (art. 367,
fine
, CPP). A frustração da intimação pessoal,
in casu
, decorreu exclusivamente de circunstância imputável ao réu — ausência temporária sem prévio aviso e inexistência de meios eletrônicos de contato.

A jurisprudência deste Sodalício ratifica a validade da revelia em situações análogas:

“
No presente caso, o Oficial de Justiça não encontrou o acusado no endereço constante nos autos, recebendo a informação que ele estaria residindo em outro local, circunstância essa que foi devidamente certificada pelo meirinho, detentor de fé púbica e de presunção de veracidade.
Nada obstante a alteração do domicílio, o oficial se deslocou para o outro endereço, com toda diligência, tendo a esposa do apelante aceitado a intimação e prometido cientificar o réu acerca da data da audiência em continuação, que também foi cientificada aos seus advogados por intimação publicada no DJe, mostrando-se legítima, nesse contexto, a decretação da sua revelia, porquanto amparada no teor do art. 367 do Código de Processo Penal
.
” (N.U 0003818-35.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019) – grifei.

Nesse ponto, impõe-se realizar o devido
distinguishing
em relação ao paradigma invocado pela defesa. No precedente citado (N.U 0001359-84.2008.8.11.0078), a nulidade decorreu de erro do próprio aparato judiciário, que expediu mandado para endereço diverso do constante nos autos. No presente feito, a diligência ocorreu no endereço correto e atualizado, sendo a ciência dificultada pela própria desídia do acusado.

Reforce-se que o direito de presença, embora corolário da autodefesa, não possui caráter absoluto. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao assentar que a ausência do réu não nulifica o ato se este estava devidamente assistido por defesa técnica:

“o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao acusado a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato. Precedentes do STF e do STJ”.
(RHC 65.965/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).

Ademais, incide na espécie o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A i. defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública, esteve presente na solenidade, participou ativamente da inquirição de testemunhas e apresentou alegações finais orais. Não houve demonstração de prejuízo concreto, limitando-se o apelante a alegações genéricas, sem comprovação de que não tenha sido efetivamente informado da audiência de instrução.

Portanto, inexistindo vício na intimação ou demonstração de prejuízo à defesa, a higidez do ato processual deve ser preservada.

Pelo exposto,
REJEITA-SE
a preliminar.

3.

DO MÉRITO
: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA — CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP)

A i. defesa almeja a absolvição do apelante, sob o viés da insuficiência probatória. Argumenta, em síntese, que a sentença condenatória se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que, em juízo, não teriam ratificado com segurança os fatos narrados no boletim de ocorrência, sendo que um deles, inclusive, afirmou expressamente não se recordar dos detalhes da ocorrência. Sustenta, assim, a inobservância do art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio da presunção de inocência (
in dubio pro reo
).

Contudo,
a insurgência
não merece
prosperar
, porquanto a pretensão defensiva destoa do conjunto fático-probatório coligido aos autos.

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente demonstrada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 334391038 - pág. 32), pelo Boletim de Ocorrência (ID 334391038 - pág. 33/35) e pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

A
autoria
, de igual modo, exsurge cristalina.

O policial militar
Rangel Pablo de Alencar Lima
, em sede jurisdicional, relatou que a guarnição realizava patrulhamento ostensivo em região de notórios índices de criminalidade quando visualizou o apelante em uma motocicleta. Afirmou categoricamente que, ao serem emitidos os sinais sonoros e luminosos para a abordagem, o condutor ignorou a ordem de parada, empreendendo fuga em alta velocidade e sendo contido apenas após perder o controle do veículo. Esclareceu, ainda, que o sentenciado não possuía habilitação e que o veículo estava com o licenciamento vencido.

No mesmo sentido, o policial militar
Carlos Henrique dos Santos
, embora tenha ressalvado, em juízo, o lapso temporal transcorrido e as naturais limitações de memória daí decorrentes, ratificou o histórico da ocorrência. Confirmou que o apelante se evadiu da abordagem policial e que, após ser contido, o próprio sentenciado admitiu ter empreendido fuga por não possuir habilitação e em razão de irregularidades na documentação do veículo.

Ressalta-se que a versão dos agentes públicos é corroborada pela confissão extrajudicial do apelante (ID 334391038 — Pág. 36). Naquela oportunidade,
ADAILTON SALDANHA DA SILVA
admitiu que, ao avistar a viatura, optou deliberadamente pela fuga em razão da ausência de CNH e do atraso no licenciamento da motocicleta. Conquanto o ora insurgente tenha sido declarado revel em juízo (art. 367 do CPP), o que impediu seu interrogatório judicial, sua confissão na fase inquisitorial harmoniza-se integralmente com os depoimentos prestados pelos policiais sob o manto do contraditório.

Não se ignora que o art. 155 do CPP veda a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos informativos colhidos no Inquérito Policial e não repetidos em juízo, todavia,
não é este o caso dos autos
, pois, ainda que o recorrente não tenha ratificado judicialmente o seu interrogatório policial, durante a instrução processual foram colhidas outras provas orais capazes de amparar a tese acusatória, as quais, a teor da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podem ser sopesadas em conjunto com os indícios colhidos na etapa administrativa para formar a convicção do julgador.

Nesse sentido:

“
O que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto, é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase extrajudicial
” (AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023). Destaquei.

Outrossim, a tipicidade da conduta é inquestionável. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.859.933/SC,

sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema Repetitivo n.o 1.060
), consolidou o entendimento de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, diante de suspeita de práticas ilícitas, constitui conduta penalmente típica, não havendo falar em exercício do direito à não autoincriminação como excludente de ilicitude:

“
1.
O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência
, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2.
O direito a não autoincriminação não é absoluto
, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese:
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
” (STJ - REsp: 1859933 SC 2020/0022564-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) – grifei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Não é o caso de punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB,
quando o agente desobedece à ordem legal, emanada por policial militar no exercício de sua atividade de repressão a delitos, pois configurado, nesses casos, o crime de desobediência (CP, art. 330)
”.
(N.U 1037712-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) – Grifei.

No caso concreto, a ordem de parada foi emitida de forma expressa e individualizada — mediante sinais sonoros (sirene) e luminosos (giroflex) —, no contexto de patrulhamento ostensivo em área de elevada criminalidade. O apelante percebeu a determinação policial e deliberada e conscientemente optou por não a cumprir, empreendendo fuga em alta velocidade. O crime de desobediência consumou-se, portanto, no exato momento em que
ADAILTON SALDANHA DA SILVA
acelerou a motocicleta e se evadiu da guarnição, sem necessidade de resultado ulterior.

O argumento de que os depoimentos policiais seriam provas "
frágeis, unilaterais e não corroboradas
" não encontra suporte nos autos. Inexiste elemento que infirme, contraponha ou desacredite a versão dos agentes estatais. A i. defesa técnica limitou-se a sustentar a insuficiência probatória de forma abstrata, sem indicar razão concreta que tornasse os depoimentos inverossímeis, contraditórios ou suspeitos.

Insta salientar, ademais, que as declarações de policiais, quando colhidas sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar o édito condenatório, inexistindo qualquer presunção de parcialidade ou suspeição decorrente, isoladamente, da condição funcional de agentes públicos.

Esse entendimento encontra-se consolidado no
Enunciado Orientativo n.o 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9.998, de 11/04/2017), que dispõe expressamente: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ADAILTON SALDANHA DA SILVA
pelo crime do
art. 330 do Código Penal
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se, pois, a condenação.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ADAILTON SALDANHA DA SILVA
nos autos da Ação Penal n.o 0002783-10.2018.8.11.0015,
rejeito a prejudicial
de prescrição retroativa da pretensão punitiva e a
preliminar de nulidade
arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Número Único: 0002783-10.2018.8.11.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto: [Crimes de Trânsito]
Relator: Des(a). GILBERTO GIRALDELLI

VOTO - VOGAL.

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adailton Saldanha da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 0002783-10.2018.8.11.0015, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por sanção restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal. Na mesma oportunidade, o apelante foi absolvido da imputação referente ao crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ao argumento de que, encerrado o período de prova da suspensão condicional do processo em 01/11/2021, sem decisão formal de revogação, o prazo prescricional de 3 (três) anos teria retomado automaticamente o seu curso a partir de então, consumando-se antes da prolação da sentença condenatória, em 14/07/2025, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Alega, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal do apelante para a audiência de instrução realizada em 08/05/2025.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O eminente Desembargador Relator, Gilberto Giraldelli, votou pela rejeição da prejudicial de prescrição retroativa e da preliminar de nulidade, negando, no mérito, provimento ao recurso.

Após exame detido dos autos e dos fundamentos expendidos no voto condutor, peço vênia para divergir de Sua Excelência, a fim de acolher a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

A defesa técnica postula a declaração de extinção da punibilidade de Adailton Saldanha da Silva, ao fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal.

Sustenta que o término do período de prova da suspensão condicional do processo, ocorrido em 01/11/2021, sem decisão judicial formal de revogação, implica a retomada automática do curso do prazo prescricional a partir desse marco temporal. Afirma, por conseguinte, que entre tal data e a publicação da sentença condenatória, em 14/07/2025, transcorreu lapso superior a 3 (três) anos, prazo prescricional aplicável à pena concretamente imposta, qual seja, 15 (quinze) dias de detenção.

A controvérsia, portanto, cinge-se à definição do marco inicial de retomada do prazo prescricional após o término do período de suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n.o 9.099/95.

Embora a defesa tenha deduzido a tese sob a perspectiva da prescrição retroativa, entendo que a hipótese dos autos autoriza, de forma antecedente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima em abstrato.

É certo que a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, firmou compreensão no sentido de que a prescrição, em casos de suspensão condicional do processo, somente volta a correr a partir da decisão judicial formal que revoga o benefício, em observância ao chamado paralelismo das formas. Esse foi, inclusive, o entendimento adotado pelo eminente Relator.

Todavia, com a devida vênia, filio-me à orientação segundo a qual não se pode admitir a paralisação indefinida do prazo prescricional por inércia estatal após o término do período de prova, sob pena de se instituir modalidade de suspensão prescricional
ad eternum
, incompatível com o sistema jurídico-penal pátrio.

O art. 89 da Lei n.o 9.099/95 disciplina a suspensão condicional do processo, estabelecendo os requisitos para sua concessão, as condições de seu cumprimento e as hipóteses de revogação obrigatória e facultativa.

No que interessa à espécie, dispõe que o período de prova será fixado entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos, prevendo, ainda, em seu § 6o, que não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Eis a redação legal pertinente:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). (...)
§ 6o Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.“

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a concessão do
sursis processual
suspende, por expressa previsão legal, o curso da prescrição durante o respectivo período de prova. A questão, contudo, reside em definir se, esgotado tal lapso sem pronunciamento judicial, a suspensão prescricional pode subsistir por tempo indeterminado, à espera de ulterior deliberação jurisdicional.

A meu sentir, a resposta deve ser negativa.

A prescrição constitui instituto limitador do poder punitivo estatal, assentado precisamente no decurso do tempo aliado à inércia do Estado. Nesse contexto, embora se reconheça a razoabilidade da orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 920)
no sentido de admitir a revogação do benefício mesmo após o término do período de prova, desde que o descumprimento das condições tenha ocorrido durante sua vigência, tal compreensão deve ser harmonizada com a natureza jurídica e com a função garantidora do instituto prescricional.

Com efeito, se o Estado não pode permanecer indefinidamente sem oferecer ou receber a denúncia, nem tampouco sem proferir sentença ou acórdão condenatórios, sob pena de incidência da prescrição, também não lhe é dado, encerrado o período de prova da suspensão condicional do processo,
permanecer inerte por tempo indefinido sem deliberar sobre a homologação, prorrogação ou revogação do benefício.

Encerrado o período de prova, incumbe ao Estado-acusador e ao Poder Judiciário impulsionar o feito com a necessária celeridade, a fim de definir a situação jurídica do acusado.
A omissão estatal nesse ponto não pode produzir o efeito de manter, por prazo indeterminado, a suspensão da prescrição, deixando o jurisdicionado submetido indefinidamente à retomada da persecução penal.

Nessa linha, reputo que, uma vez encerrado o período de prova sem pronunciamento judicial oportuno, retoma-se o curso do prazo prescricional, justamente porque a prescrição opera como limite temporal ao exercício do
ius puniendi.

Tal compreensão guarda coerência com a orientação jurisprudencial consolidada quanto à suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, segundo a qual a suspensão não pode ser perpétua, devendo submeter-se a limites temporais. A propósito, o enunciado n.o 415 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
"O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".

No plano doutrinário, a mesma racionalidade é bem sintetizada por Luciano Anderson de Souza, ao afirmar:

“Prescrição é a perda do poder-dever punitivo pela inércia do Estado, que deveria tê-lo exercido em determinado prazo.
O instituto se coaduna com o direito à duração razoável do processo (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

SOUZA, Luciano. Capítulo 31. Extinção da Punibilidade In: SOUZA, Luciano. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-parte-geral/1590440679. Acesso em: 27 de Abril de 2026.

Nesse mesmo sentido, já decidiu a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, em voto de minha relatoria, nos seguintes termos:

“Direito processual penal. Apelação. Embriaguez ao volante. Prescrição retroativa. Revogação da suspensão condicional do processo. Reinício do prazo prescricional a partir do final do período de prova. Decisão judicial posterior que revoga o benefício que não influencia no termo de retomada da prescrição. Decurso do prazo previsto no art. 109, inc. vi, do CP. Punibilidade extinta. Recurso provido.
(...)
III. Razões de decidir
4. A retomada do prazo prescricional, in casu, ocorreu automaticamente ao final do período de prova fixado inicialmente pelo Juízo ao conceder o benefício, independentemente da decisão posterior que revogou a suspensão condicional do processo.
5. Decorrido prazo superior a três anos entre o término do período de suspensão condicional do processo e a data da publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, considerando que a pena aplicada foi inferior a um ano de reclusão.
IV. Dispositivo e teses
6. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. Nos casos em que o processo estiver suspenso condicionalmente, a contagem do prazo prescricional volta a ser contabilizada com o término do período de prova, independentemente de haver pronunciamento judicial nesse sentido. 2.
A decisão que revoga a suspensão condicional do processo, quando exarada após o término do período de prova, não influencia na contagem da prescrição da pretensão punitiva.
3. A decisão que revoga a suspensão condicional do processo, quando proferida antes do final do período de prova, deve ser tida como o marco para o reinício da contagem da prescrição da pretensão punitiva”.
(...)
(N.U 0008498-33.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)”

No mesmo sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“(...)Execução penal. Prescrição da pretensão punitiva. Suspensão condicional do processo.
(...)
2 - Concedida a suspensão condicional do processo e decorridos quatro anos do fim do período de prova (de dois anos), sem que o benefício tenha sido revogado, por inércia do Poder Judiciário - mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, que é o prazo prescricional na hipótese -, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
.
3 – Agravo provido.
(Acórdão 1824571, 0749907-28.2023.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 09/03/2024)”

Na espécie, consoante registrado no voto do eminente Relator, extraem-se dos autos os seguintes marcos processuais relevantes: (i)
recebimento da denúncia, em 24/07/2019;
(ii) início da suspensão condicional do processo, em
01/11/2019
, pelo prazo de 2 (dois) anos; (iii) término do período de prova, em
01/11/2021;
(iv) revogação formal do benefício, em
24/10/2024;
e (v) prolação da sentença condenatória, em
14/07/2025.

O apelante foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal,
cuja pena máxima cominada é de 6 (seis) meses de detenção,
razão pela qual o prazo prescricional incidente é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Feito o cômputo do lapso prescricional, verifica-se o seguinte:

do recebimento da denúncia (24/07/2019) até o início da suspensão do processo (01/11/2019):
transcorreram 3 meses e 8 dias
;

do término do período de prova (01/11/2021) até a prolação da sentença condenatória (14/07/2025):
transcorreram 3 anos, 8 meses e 13 dias.

A soma dos períodos em que a pretensão punitiva fluiu regularmente supera, com folga, o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto em lei.

Desse modo, sendo de 3 (três) anos o prazo prescricional aplicável ao delito do art. 330 do Código Penal, evidencia-se que, independentemente da pena concretamente fixada na sentença, a pretensão punitiva estatal já se encontrava fulminada pela prescrição pela pena máxima em abstrato, considerada a inércia estatal verificada após o término do período de prova.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima em abstrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADAILTON SALDANHA DA SILVA, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima em abstrato, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Em consequência, resta prejudicada a análise da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, bem como do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026